Tribunal: TJPA
Processo: 0013767-97.2014.8.14.0051
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10418 - CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0013767-97.2014.8.14.0051

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DE DIREITO DA SEXTA VARA CIVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTAREM

RECORRIDO: ADRIANO MARINHO FERNANDES, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RENOVAÇÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE PERÍODO DA HABILITAÇÃO PROVISÓRIA. EXPEDIÇÃO DA CNH NO PERÍODO DE APURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. SUJEIÇÃO A NOVO PROCESSO DE HABILITAÇÃO.

CONFIGURADA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TESE JURÍDICA FIRMADA NO IRDR º 0009932-55.2017.814.0000. APELAÇÃO IMPROVIDA. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA REFORMADA.

I-

In casu
,

o autor foi impedido de realizar os exames necessários para renovar sua carteira de habilitação em razão de infração cometida no período em que possuía licença provisória;

II-

A tese jurídica firmada no IRDR nº 0009932-55.2017.814.0000 é que a concessão de CNH definitiva ao condutor que cometeu infração relacionada ao § 3º do artigo 148 do CTB, no período permissionário, não gera óbice ao superveniente cancelamento do ato e não impede que a Administração exija que o condutor fique sujeito a novo processo de habilitação, consoante § 4º do artigo 148 do CTB, caso a expedição de CNH tenha ocorrido na pendência de procedimento administrativo para apuração de validade da infração, que imponha risco à segurança do trânsito e que não esteja fulminada pela prescrição quinquenal;

III-
No entanto, no caso dos autos, a
situação demonstra que, mesmo tendo cometido infração de trânsito na época de sua carteira de habilitação provisória, o autor, ao receber a sua CNH definitiva no dia
27.06.2007
, foi habilitado para dirigir pelo requerido, já estando nessa condição há mais 06 (seis) anos, ao momento do pedido de renovação da CNH

IV-

De acordo com o art.1º da Lei nº 9.873/99, a qual adoto por analogia, em razão da ausência de previsão na legislação específica, prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. Desse modo, verifica-se que a prescrição administrativa ocorreu no presente caso, motivo pelo qual entendo que o autor possui condições para a expedição da habilitação definitiva, ainda que efetivamente tenha cometido a infração no período em que era permissionário;

V-
Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido Liminar, proposta por
ADRIANO MARINHO FERNANDES
.

Na origem, alegou o autor que em setembro de 2014 ao procurar o DETRAN/PA para renovar sua CNH definitiva foi informado de que não pedia fazê-lo, pois constava no sistema uma infração de natureza gravíssima do período em que ainda era permissionário. Disse que a sua CNH provisória foi convertida em definitiva normalmente em 27.06.2007. (id 5434856).

O juízo de origem proferiu decisão liminar deferindo o pedido. (id 5434856 – Pág. 18).

O requerido apresentou contestação ao recurso. (id 5434967).

Em suas razões pugnou preliminarmente pela sua ilegitimidade passiva. No mérito, alegou que o cometimento da infração gravíssima no período em que era permissionário impede o requerente de ter acesso a renovação da CNH definitiva. Por fim, alega que não se configura a prescrição administrativa da infração.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“(...)
Isto posto, ante as razões fáticas e jurídicas acima expendidas JULGO PROCEDENTE OPEDIDO DO AUTOR, confirmando a liminar deferida, com vistas a PERMITIR AREALIZAÇÃO DE TODOS OS EXAMES NECESSÁRIOS PARA REVALIDAÇÃO DACARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, e JULGO EXTINTO O PRESENTEPROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 269, I, DOCPC.
(...)”

Inexistindo qualquer recurso por parte dos interessados, os autos foram remetidos a esta E. Conte por se tratar de remessa necessária. (id 5434968 – Pág. 20).

Insta a se manifestar, a Procuradoria de Justiça exarou parecer pela confirmação da sentença. (id 5434969).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O cerne da questão gira em torno da discussão do direito ou não de o autor ter deferido o direito a renovação da Carteira Nacional de Habilitação – CNH e regularidade ou não da sentença proferida pela 6ª Vara Cível da Comarca de Santarém, que concedeu ao autor direito aos exames necessários para a concessão da renovação da Carteira Nacional de Habilitação – CNH, definitiva.

Historiando os autos, verifica-se que o autor teve a renovação de sua CNH indeferida pelo DETRAN/PA em setembro de 2014, devido a infração de natureza gravíssima registradas em seu nome do período em que ainda era permissionário.

Compulsando os autos, constata-se que o autor ao se dirigir ao DETRAN/PA, para renovar sua CNH, teve sua pretensão rejeitada devido à uma infração de trânsito cometida no dia
29.11.2006
, período em que possuía sua carteira de habilitação provisória.

A teor do que preceitua o art. 148, § 2º e § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro, a carteira nacional de habilitação será conferida ao condutor que, ao término do prazo da permissão para dirigir, não tenha cometido infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.

Verifica-se que o mencionado dispositivo legal impõe uma condição para que o condutor receba sua habilitação definitiva, qual seja,
não haver infração durante a permissão. No entanto, no caso dos autos, a
situação demonstra que, mesmo tendo cometido infração de trânsito na época de sua carteira de habilitação provisória, o autor, ao receber a sua CNH definitiva no dia
27.06.2007
, foi habilitado para dirigir pelo requerido, já estando nessa condição há mais 06 (seis) anos, ao momento do pedido de renovação da CNH.

Sobre o assunto, destaco a tese firmada no IRDR nº 0009932-55.2017.814.0000 de que a concessão definitiva do condutor que cometeu infrações relacionadas ao § 3º do artigo 148 do CTB, no período da permissão para dirigir, não gera óbice ao superveniente cancelamento do ato, não impedindo que a Administração exija que o condutor realize novo processo de habilitação, nos termos do § 4º do artigo 148 do CTB, caso a expedição do documento tenha ocorrido na pendência do procedimento administrativo para apuração da validade da infração, que imponha risco à segurança no trânsito e que não esteja fulminada pela prescrição quinquenal.

Nesse sentido:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS.
EXPEDIÇÃO DE CNH DEFINITIVA. CONDUTOR QUE COMETEU INFRAÇÃO NO PERÍODO PERMISSIONÁRIO. POSTERIOR NEGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO EM CONCEDER A RENOVAÇÃO DA HABILITAÇÃO OU PROCEDER COM A MUDANÇA DE CATEGORIA COM FUNDAMENTO NO ART.148, §§ 3º E 4º DO CTB. DISCUSSÃO ACERCA DA APLICABILIDADE DOS DISPOSITIVOS. LANÇAMENTO DA INFRAÇÃO OCORRIDO APÓS A EXPEDIÇÃO DA CNH. PENDÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA DISCUTIR VALIDADE E EXISTÊNCIA DA INFRAÇÃO. NECESSIDADE DE PONDERAÇÃO. CONSIDERAÇÃO DO CONTEXTO EM QUE OCORREU A EXPEDIÇÃO. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA. PROTEÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL COLETIVO À SEGURANÇA NO TRÂNSITO. PODER DE POLÍCIA DO ESTADO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PREVALÊNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL COLETIVO EM DETRIMENTO DO INTERESSE PARTICULAR. TESE FIRMADA PARA RECONHECER A APLICABILIDADE DO ART.148, §§3º E 4º DO CTB AO POSSUIDOR DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA, DESDE QUE A NATUREZA DA INFRAÇÃO INTERFIRA NA SEGURANÇA DO TRÂNSITO E QUE NÃO ESTEJA FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
INCIDENTE ACOLHIDO PARA FIXAR TESE JURÍDICA.

1. Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas instaurado pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará - DETRAN/PA, nos autos da Ação Ordinária nº 0006908-65.2014.814.0051, admitido pelo Tribunal Pleno em virtude da efetiva repetição de demandas, para discutir a possibilidade de o DETRAN criar óbices à renovação da Carteira Nacional de Habilitação - CNH ou à mudança de categoria do condutor que já possui CNH definitiva, obrigando-o ao reinício do processo de habilitação
, por ter cometido infrações, enquanto ainda estava no período permissionário de validade de um ano.

2.
A questão de direito do presente incidente diz respeito à interpretação e aplicação do art.148 §§3º e 4º do Código de Trânsito Brasileiro - CTB,
nos casos de o condutor já possuir a carteira definitiva e tiver
pontuação decorrente de infrações, graves, gravíssimas ou que seja reincidente nas infrações médias, dentro do período da
Permissão para Dirigir - PPD
, previsto no §2º do art. 148 do CTB.

3. O devido processo legal, enquanto garantia fundamental do exercício das liberdades do ser humano, constitui uma das máximas do Estado de Direito, de observância obrigatória por parte dos Poderes Públicos. A vinculação da Administração ao princípio da legalidade, impõe que o administrador ofereça condições ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, sob pena de nulidade do procedimento

4. Quando alguém comete um ilícito de trânsito, a infração não pode ser lançada de forma automática nos registros oficiais de trânsito, mas após a decisão transitada em julgado acerca da imputação. Uma vez lançada a infração no prontuário do condutor, presume-se legítima a imputação feita pela Administração. Quando esse lançamento ocorre dentro do período permissionário, não há dúvidas quanto à aplicação dos §§3º e 4º do art.148 do CTB.

5. No plano fático, por questões procedimentais e burocráticas, é possível que o condutor que cometeu infração no período de prova, receba a habilitação definitiva e, só após seja efetivado lançamento da infração. É que, na pendência de conclusão do processo administrativo sobre a infração que visa, em essência, resguardar o direito ao contraditório e à ampla defesa, a Administração não pode criar óbices à obtenção da CNH ou à renovação. Isso ocorre, porque a imputação da infração só poderá produzir efeitos depois do trânsito em julgado da decisão administrativa que confirma sua validade e existência.

6. A concessão da habilitação definitiva, nessas hipóteses, não ocorreu por erro ou morosidade da Administração, mas em decorrência do dever de observar as garantias constitucionais (princípio da legalidade administrativa – lei em sentido amplo), expressão basilar do Estado de Direito, que deve orientar toda a atividade administrativa (art.37 c/c art.5º, inciso LIV e LV ambos da Constituição Federal).

7. Necessidade de ponderação diante do contexto em que foi efetivada a expedição da CNH e diante da finalidade da norma em discussão. A norma encartada no art.148, §§3º e 4º do CTB faz parte do sistema de políticas adotadas pelo Estado Brasileiro, que visa dar efetividade ao postulado da segurança viária, tendo como finalidade garantir que o cidadão esteja apto ao uso do veículo, habilitado à direção segura, que não ofereça risco à sua integridade nem a de terceiro e que não proceda de forma danosa à sociedade.

8. Direito ao trânsito seguro como direito fundamental de 2ª dimensão. “A segurança constitui direito fundamental dos indivíduos, imprescindível ao natural desenvolvimento da personalidade humana e ao aperfeiçoamento da vida em sociedade, já que é por meio dela que se assegura a proteção e amparo às pessoas, permitindo-lhes desfrutar dos demais direitos”.

9. Segundo dados extraídos do site do Senado Federal, o Brasil aparece em quinto lugar entre os países recordistas em mortes no trânsito, precedido por Índia, China, EUA e Rússia e seguido por Irã, México, Indonésia, África do Sul e Egito. Diante disso a solução que se apresenta mais alinhada com as necessidades da coletividade é aquela que reconhece a legitimidade da aplicação do art.148, §§3º e 4º do CTB, legitimidade essa extraída da própria função finalística da norma, que deve servir de norte para a formação da convicção do julgador, no seu papel dentro de um cenário nacional de elevados índices de acidentes e mortes no trânsito.

10. Ausência de violação ao ato jurídico perfeito e ao princípio da boa-fé. A concessão da CNH definitiva ao condutor que se encontra com pendência de processo administrativo, no qual se discute a existência da infração, não pode ser considerada como irretratável, se ainda não operada a prescrição administrativa quanto ao ilícito administrativo. Ao ser lançada a infração, ainda que em momento posterior à concessão da CNH, pressupõe-se a existência de um processo, no qual o condutor tomou ciência de que o ilícito estava sendo-lhe imputado, assim, como sabia, porque não é dado a ninguém alegar desconhecimento da lei, de que o cometimento da infração no período da permissão obstaria a obtenção da CNH.

11. Não há que se falar em violação ao princípio da segurança jurídica, porque a observância da prescrição administrativa servirá ao julgador como vetor de efetivação desse postulado, dessa vez, orientado pelo paradigma da finalidade da norma em discussão, que é a garantia do direito fundamental à segurança no trânsito, que nesse caso, se sobrepõe aos interesses do particular, que foi impedido de renovar sua CNH porque representa um perigo ao direito fundamental da sociedade na condução do veículo.

12. É mais coerente para o interesse coletivo que o mau condutor seja submetido a um novo processo de habilitação do que isentá-lo dessa exigência, não podendo o Judiciário tolerar que a prática da infração proibitiva da concessão da CNH seja ignorada.

13.
Incidente acolhido para firmar a seguinte tese:
Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
acolho o presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, fixando a seguinte tese jurídica
: A concessão da CNH definitiva ao condutor que cometeu as infrações relacionadas no §3º do art.148 do CTB, no período da Permissão para Dirigir-PPD, não gera óbice ao superveniente cancelamento do ato e não impede que a Administração exija que o condutor fique sujeito a novo processo de habilitação, como preceitua o §4º do art.148 da CTB, desde que a expedição da CNH tenha ocorrido na pendência do procedimento administrativo para a apuração da validade da infração
, no qual houve a devida notificação para o exercício do contraditório e ampla defesa; bem
como, que a infração imponha risco à segurança no trânsito e não esteja fulminada pela prescrição quinquenal.

14. À unanimidade.

(TJPA, 0009932-55.2017.814.0000, Rel. Elvina Gemaque Taveira, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2021-09-01, Publicado em 2021-09-16). (grifos nossos).

Conforme anteriormente mencionado, verifica-se que o apelado recebeu sua permissão para dirigir em 24.05.2006 e no dia
29.11.2006
cometeu infração, isto é, antes do término do período permissionário de validade de 01 (um) ano, consoante ao BO nº 088229017.

Ademais, ressalta-se que a CNH definitiva do apelado foi expedida em 27.06.2007, o que se pode concluir que a infração cometida não havia sido lançada no prontuário do apelado.

Na inicial, o apelado afirmou que não conseguiu renovar sua carteira de habilitação, em virtude da infração cometida ainda no período permissionário.

De acordo com o art.1º da Lei nº 9.873/99, a qual adoto por analogia, em razão da ausência de previsão na legislação específica, prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

Nesses termos, constata-se que entre a data da autuação, ocorrida em 29.11.2006 e a data da negativa em renovar a CNH, ocorrida em setembro de 2014, transcorreu o prazo de 05 (cinco) anos, tornando-se evidente a prescrição quinquenal.

Desse modo, verifica-se que a prescrição administrativa ocorreu no presente caso, motivo pelo qual entendo que o autor possui condições para a expedição da habilitação definitiva, ainda que efetivamente tenha cometido a infração no período em que era permissionário.

Assim, deve ser mantida a sentença de origem em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em sede de
REEXAME NECESSÁRIO
, mantenho a sentença
a quo
, tendo em vista a prescrição administrativa no presente caso.

É como voto.

Belém, 23 de maio de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/05/2022